Tribunal: TJES
Processo: 5006938-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006938-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA DA SILVA
AGRAVADO: URSULA COSTA ALBUDANE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MONICA DA SILVA
em face da decisão (Id n. 1934226) que, na Ação de Reintegração de Posse autuada sob o nº. 5000717-40.2021.8.08.0050, deferiu a liminar, ordenando a imediata expedição do mandado de desocupação, a ser cumprido imediatamente, para que a requerida/agravante desocupasse o imóvel no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação.

Alega a recorrente, em suma, que não estava presente, nem assistida por advogado, na audiência de justificação, não tendo sido intimada.

Afirma que a decisão agravada não se encontra suficientemente fundamentada, bem como que está fundamentada nas informações coletadas pela autoridade policial no âmbito de um Boletim Unificado, todavia não considera o fato de que a agravada é uma policial civil, assim como seu atual marido.

Impugna, ainda, o fato de que a decisão agravada extrai provas e argumentos de outros processos, sem reuni-los conforme estabelece o artigo 55, §3º, do CPC/2015, para fundamentar sua decisão.

Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, a reforma da decisão, bem como a reunião dos processos originários de n 5000717-40.2021.8.08.0050 que versa sobre a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do mesmo imóvel objeto da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO autuado sob o nº. 5000719-10.2021.8.08.0050.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID N. 1960688).

Embargos de declaração rejeitados (ID N. 1984946).

Sem contrarrazões ao agravo apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de Abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MONICA DA SILVA
em face da decisão (Id n. 1934226) que, na Ação de Reintegração de Posse autuada sob o nº. 5000717-40.2021.8.08.0050, deferiu a liminar, ordenando a imediata expedição do mandado de desocupação, a ser cumprido imediatamente, para que a requerida/agravante desocupasse o imóvel no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação.

Alega a recorrente, em suma, que não estava presente, nem assistida por advogado, na audiência de justificação, não tendo sido intimada.

Afirma que a decisão agravada não se encontra suficientemente fundamentada, bem como que está fundamentada nas informações coletadas pela autoridade policial no âmbito de um Boletim Unificado, todavia não considera o fato de que a agravada é uma policial civil, assim como seu atual marido.

Impugna, ainda, o fato de que a decisão agravada extrai provas e argumentos de outros processos, sem reuni-los conforme estabelece o artigo 55, §3º, do CPC/2015, para fundamentar sua decisão.

Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, a reforma da decisão, bem como a reunião dos processos originários de n 5000717-40.2021.8.08.0050 que versa sobre a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do mesmo imóvel objeto da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO autuado sob o nº. 5000719-10.2021.8.08.0050.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID N. 1960688).

Embargos de declaração rejeitados (ID N. 1984946).

Sem contrarrazões ao agravo apesar da intimação.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Verifica-se que, na origem, a lide versa em torno da posse de uma casa situada na Avenida Belo Horizonte, Marcílio de Noronha, Vitória.

Conforme relatado, objetivava a
Agravante, em caráter preliminar, que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso em voga, para sustar a eficácia da tutela possessória deferida liminarmente na origem, até ulterior julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá a requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, cabe ressaltar que a ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes à propriedade do imóvel, sendo inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, o que deve ser aferido em Ação própria.

In casu
, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se a autora/agravada conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do
art. 561 do CPC.

Pois bem. Adianto que manterei a decisão recorrida na íntegra.

Isso porque restou suficientemente demonstrado, até o momento, o esbulho sofrido pela autora/agravada.

Extrai-se dos autos que a agravada
URSULA COSTA ALBUDANE
, autora da Ação de Reintegração, alugou o imóvel em questão para o Sr. Patrick R. da Silva, o qual desocupou

o imóvel em 28/06/2021, visto que o bem seria vendido.

Todavia, no dia 29/06/2021, a recorrente invadiu o imóvel, consoante consta no Boletim de Ocorrência, do depoimento do ex-locatário, bem como do depoimento do corretor de imóveis Josuel Santos Souza, quem ajudou a agravada a promover a venda do imóvel.

Em uma análise perfunctória, própria deste momento, entendo que restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da autora recorrida.

Outrossim, o Boletim de Ocorrência, lavrado para registro dos fatos, por ser um ato administrativo apresenta presunção de veracidade e de legalidade. Dessa forma, inverte-se o ônus da prova cabendo à parte contrária/recorrente apresentar prova indiscutível a comprovar que o documento oficial da Polícia deve ser desconsiderado, o que não verifico neste momento.

Quanto à alegação de
que a recorrente encontra-se em plena posse do imóvel, conforme prova emprestada extraída ação de interdito proibitório autuada sob o nº. 5000719-10.2021.8.08.0050, tenho que não lhe assiste razão.

O conjunto probatório dos autos é forte no sentido de que a posse do imóvel é da recorrida
Úrsula, visto que alugava o imóvel - posse indireta-, mas, com a saída do inquilino, recuperou o exercício da posse direta do bem antes da invasão.

Ademais, a decisão proferida pelo magistrado na

ação de interdito proibitório, datada de 17/11/2021, autuada sob o nº. 5000719-10.2021.8.08.0050, não se encontra favorável à recorrente, tendo o magistrado assentando que à luz do que consta da farta documentação que instruiu a inicial, e em cotejo com os depoimentos colhidos em audiência de justificação, a recorrente Mônica invadiu o imóvel de forma injustificada.

Asseverou, ainda, o magistrado não haver provas de que a recorrente Mônica estava sofrendo ameaça possessórias, concluindo pela ausência de probabilidade do direito das autoras e pela forte probabilidade do direito de Úrsula/agravada.

Quanto à alegação de nulidade da audiência pela ausência de intimação da requerida/recorrente, este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que “de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer, não podendo arrolar testemunhas e tampouco requerer o depoimento pessoal do autor, limitando-se a fazer perguntas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000316, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017).

Outrossim, quanto à pretensão de aplicação
da suspensão determinada na Lei n. 14.216/2021 e deferida pelo STF - até 31/03/2022 – melhor sorte não lhe assiste, visto que esta Lei não se aplica ao caso concreto por não se tratar de ocupação coletiva anterior a 31/03/2021, nem de locação de imóvel.

A Lei n. 14.216/2021 estabelece medidas excepcionais, em razão da Emergência em Saúde Pública decorrente da infecção humana pelo coronavírus, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em
desocupação ou remoção forçada coletiva
em imóvel privado ou público, bem como a concessão de liminar em
ação de despejo de que trata a
Lei nº 8.245/1991
(a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos).

Ademais, em seu artigo art. 7º, inc. I, a Lei n. 14.216/2021 prevê que as medidas de suspensão não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021. No caso em tela, consoante consta no Boletim de Ocorrência, a recorrente invadiu o imóvel no dia 29/06/2021.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – DESOCUPAÇÃO – DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA.

1 -
Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2 - Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

3 - A
ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes ao direito de propriedade do imóvel.

4 - O
conjunto probatório dos autos é forte no sentido de que a posse do imóvel era da recorrida e essa sofreu esbulho da recorrente
.

5

-
“de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer, não podendo arrolar testemunhas e tampouco requerer o depoimento pessoal do autor, limitando-se a fazer perguntas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000316, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017).

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.